Tribunal: TJMT
Processo: 0020616-65.2015.8.11.0041
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-03-05
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0020616-65.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Pagamento em Pecúnia, Férias, Indenização / Terço Constitucional]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[JOSE CELIO PINHEIRO LUZ - CPF: 126.667.261-34 (APELADO), BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"À UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO." (Participaram do Julgamento: Desa. Maria Ap. Ferreira Fago, Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Desa. Vandymara G. R. Paiva Zanolo.)

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE

INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL ESTABILIZADO – ARTIGO 19, DO ADCT – CONVERSÃO DE LICENÇA–PRÊMIO EM ESPÉCIE – IMPOSSIBILIDADE – VANTAGEM NÃO ESTENDIDA AOS SERVIDORES ESTABILIZADOS DE FORMA EXTRAORDINÁRIA – FÉRIAS VENCIDAS E NÃO USUFRUÍDAS – DIREITO RECONHECIDO ADMINISTRATIVAMENTE PELO ESTADO DE MATO GROSSO – CONSECTÁRIOS LEGAIS – OBSERVÂNCIA DOS TEMAS N.° 810, DO STF E N.° 905, DO STJ, ALÉM DA EMENDA CONSTITUCIONAL N.° 113/2021 – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA – RECURSO PROVIDO.

1. O artigo 19, da ADCT, garante aos servidores estabilizados apenas e tão somente o direito de permanecer no serviço público, não sendo a eles estendidos os demais direitos conferidos aos servidores que possuem efetividade e estabilidade.

2.
Em atenção à Emenda Constitucional n.° 113/2021, a correção monetária e os juros de mora devem ser calculados com a observância dos Temas n.° 810, do STF e 905, do STJ, até 08.12.2021 e, a partir de 09.12.2021, aplicada somente a taxa Selic como fator de atualização monetária e juros de mora.

3. Sentença parcialmente retificada. Recurso Provido.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de
REEXAME NECESSÁRIO
e
“
RECURSO DE APELAÇÃO
”,
interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Márcio Aparecido Guedes, nos autos de n.° 0020616-65.2015.811.0041, em trâmite perante a 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, MT, que julgou procedente o pedido, cujo dispositivo foi lançado nos seguintes termos (ID. 181169386 – pág. 81/88):

“[...] EX POSITIS, e tudo o mais que dos autos consta, ACOLHO O PEDIDO formulado pela parte Requerente, para condenar o ESTADO DE MATO GROSSO, a conversão em pecúnia e consequente pagamento do valor correspondente ao período de 12 (doze) meses de licença prêmio relativos aos quinquênios de 1993 a 1998, 19998 a 2003, 2003 a 2008, 2008 a 2013, e 4 (quatro) meses de férias integrais referente ao período aquisitivo de 2010 a 2011, 2011 a 2012, 2012 a 2013, 2013 a 2014, com a incidência do adicional de 1/3 e férias proporcionais referente ao período aquisitivo de 28.04.2014 a 26.06.2014 cujos valores deverão ser apurados em liquidação de sentença”.

Contra essa sentença foram opostos
“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
”
(ID. 181169386 – pág. 89/92), rejeitados, pelos seguintes fundamentos (ID. 181169395):

Vistos, etc.

Cuida-se de Embargos Declaratórios interpostos pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, contra a sentença Id. 75584762 – fls. 81/88.

Em síntese, a Parte Embargante afirma que a sentença apresenta contradição, de modo a merece reparos, com base no artigo 1.022 do CPC.

A certidão do gestor assegura que os embargos declaratórios são tempestivos.

RELATEI.

DECIDO.

Pois bem. Os embargos de declaração são um recurso com a finalidade de afastar obscuridade, suprir omissão, suprimir uma contradição ou corrigir erro material, que porventura constar em determinada decisão judicial.

Acerca dos embargos de declaração, Marcus Vinicius Rios Gonçalves explica que
“não se trata de recurso que tenha por fim reformá-la ou anulá-la (embora o acolhimento dos embargos possa eventualmente resultar na sua modificação), mas aclará-la e sanar as suas contradições ou omissões”.

Desta forma, cristalina é a compreensão de que o escopo da incidência dos embargos de declaração estreita-se ao reparo dos mencionados empecilhos constantes na decisão judicial e não a revisão do conhecimento impugnado. Até porque isto implicaria em uma apelação para o mesmo Juízo.

Para tal assertiva, destaco o artigo 1.022 do CPC:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º”.

Isto posto, compulsando os autos, verifico que não existe qualquer omissão, contradição ou obscuridade no ato decisório. O que pode haver é a discordância da parte embargante com o posicionamento adotado no decisum, o que extrapola as hipóteses de cabimento dos Declaratórios, já que, na verdade, almeja-se a reforma da sentença e não sanar eventual vício.

Ademais, “O julgador não está obrigado a se manifestar sobre todas as nuances apresentadas pelas partes desde que apresente fundamentação suficiente para a manutenção do julgado.” (EDcl no RHC 142.250/RS, Rel. Min. SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, T6, DJe 19/10/2021).

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. PIS E COFINS. JUROS MORATÓRIOS. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 E 489 DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA. ALEGAÇÃO DE NÃO INCIDÊNCIA DAS REFERIDAS CONTRIBUIÇÕES. NATUREZA EMINENTEMENTE CONSTITUCIONAL DA MATÉRIA. CONCEITO DE RECEITA. COMPETÊNCIA DO STF. PRECEDENTES. III - Conforme entendimento pacífico desta Corte
“o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão
”. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 confirma a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, “
sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida”
. (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra Diva Malerbi (Desembargadora convocada TRF 3ª Região), Primeira Seção, julgado em 8/6/2016, DJe 15/6/2016). [...] (AgInt no REsp 1937429/PR, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 11/10/2021, DJe 14/10/2021).

Assim, entendo que os embargos apresentados tem o escopo de rediscutir a matéria posta em Juízo, cujo instrumento processual não é o recurso de embargos de declaração, motivo pelo qual este não deve ser acolhido.

Desta forma, pela fundamentação supra,
REJEITO
os embargos declaratórios oferecidos em face da sentença Id. 75584762 – fls. 81/88.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT,
data registrada no sistema
.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Juiz de Direito da 2ª Vara

Especializada da Fazenda Pública”.

Em suas razões recursais, a parte apelante sustenta que o servidor estabilizado, por força do artigo 19, do Ato das Disposições Transitórias da Constituição Federal, não possui direito à conversão da licença-prêmio em espécie.

Afiança, nesse contexto, que o Supremo Tribunal Federal firmou entendimento de que existe distinção entre servidores estabilizados e efetivos, sendo garantido, aos primeiros, apenas o direito à permanência no servido público, não havendo previsão de progressão funcional e outros benefícios privativos dos integrantes de cargos efetivos.

Consigna que, em atenção ao princípio da segurança jurídica, o julgador deve observar as orientações do plenário aos quais estiverem vinculados e, a respeito do tema, o Tribunal Pleno deste Egrégio Tribunal de Justiça, no julgamento do Mandado de Segurança n.° 90456/2015, já decidiu que somente os servidores efetivos fazem jus à licença-prêmio.

Apregoa, de outra parte, que a parte apelada não comprovou o indeferimento administrativo para gozo das férias e licença-prêmio.

Por essas razões, requer o provimento do recurso,
“
julgando-se os pedidos improcedentes, nos moldes acima indicados, reformando-se a r. sentença, o que se requer
”
(ID. 181169396).

Nas contrarrazões, a parte apelada pugna pelo não provimento do apelo (ID. 181169399).

A Procuradoria-Geral de manifesta-se pelo não provimento do recurso (ID. 185424666).

É o relatório.

VOTO DA
RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de REEXAME NECESSÁRIO e
“
RECURSO DE APELAÇÃO
”, interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Márcio Aparecido Guedes, nos autos de n.° 0020616-65.2015.811.0041, em trâmite perante a 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, MT, que julgou procedente o pedido.

Inicialmente, registra-se que a matéria recursal confunde-se com o
objeto sentencial sujeito ao duplo grau de jurisdição obrigatório, motivo pelo qual o recurso de apelação e o reexame necessário estão sendo analisados conjuntamente.

Do exame da questão posta, verifica-se que o servidor apelado, atualmente aposentado, foi estabilizado no serviço público, nos termos do artigo 19, do Atos das Disposições Constitucionais Transitórias, pelo Decreto n.° 2.173/89, publicado no Diário Oficial do Estado na data de 21.12.1989 (ID. 181169386 – pág. 11), fato incontroverso nos autos.

Com efeito, sabe-se que a estabilidade extraordinária, prevista no artigo 19, do ADCT, garante aos servidores públicos civis da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, que se encontravam em exercício na data da promulgação da Constituição da República, há pelo menos cinco anos continuados, apenas e tão somente o direito de permanecer no serviço público,
in verbis
:

Art. 19 - Os servidores públicos civis da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, da administração direta, autárquica e das fundações públicas, em exercício na data da promulgação da Constituição, há pelo menos cinco anos continuados, e que não tenham sido admitidos na forma regulada no art. 37, da Constituição, são considerados estáveis no serviço público.

Tal interpretação decorre do fato de que o ingresso no serviço público, após a promulgada a Carta Magna, se dá por meio de aprovação em concurso público de provas ou provas e títulos, conforme dispõe o artigo 37, inciso II, do texto constitucional. Confira-se:

“Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

[...]

II - a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração”.

A propósito, é pacífico o entendimento, no Supremo Tribunal Federal, no sentido de que os servidores estabilizados não se equiparam aos servidores efetivos que foram aprovados em concurso público e, consequentemente, não possuem os mesmos direitos. Veja-se:

“DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ESTABILIDADE EXCEPCIONAL. ART. 19 DO ADCT. PRECEDENTES.

1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que os servidores públicos beneficiados pelo art. 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias teriam direito à estabilidade, não se lhes conferindo as vantagens privativas dos ocupantes de cargo efetivo, para o qual se exige concurso público. Precedentes.

2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. Tal verba, contudo, fica com sua exigibilidade suspensa em razão do deferimento da assistência judiciária gratuita ao agravante, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC/2015.

3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015”.

(ARE 1375677 AgR, Relator(a): Roberto Barroso, Primeira Turma, julgado em 30/05/2022, Processo Eletrônico DJe-107, Divulg 01-06-2022, Public 02-06-2022).

No âmbito deste Egrégio Tribunal de Justiça, no mesmo sentido do precedente supratranscrito, são os pronunciamentos do Tribunal Pleno e de ambas as Câmaras de Direito Público e Coletivo. Observe-se:

SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL ESTÁVEL – ART. 19, ADCT – LICENÇA-PRÊMIO – SERVIDORA ESTABILIZADA – CONTRATADA SEM CONCURSO PÚBLICO ANTES DA CONSTITUIÇÃO DE 1988 – DISTINÇÃO ENTRE SERVIDOR EFETIVO E ESTÁVEL – IMPOSSIBILIDADE DE INTERPRETAÇÃO AMPLIATIVADO DECRETO Nº 3.621/2004 – AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO – SEGURANÇA DENEGADA.

I- O Decreto n. 3.621/2004, que regulamentou o dispositivo referente à licença-prêmio no Estatuto dos Servidores Públicos do Estado de Mato Grosso, não especifica e muito menos determina que tal direito seja exclusivo de servidor efetivo em detrimento do estabilizado. Não se pode realizar interpretação ampliativa da norma estendendo direitos para os servidores sob o pretexto de aplicar isonomia, principalmente, em sede de Ação Mandamental que tem por escopo a defesa direitos líquido e certo, ou seja, aqueles que se apresentem incontestes e manifestos em sua essência.

II - Os servidores estabilizados, enquanto não se submeterem a concurso público para se efetivarem, ou seja, titularizarem cargo público, não poderão receber as benesses previstas no estatuto de pessoal dos servidores efetivos. Recurso ordinário desprovido.” (RMS 22.366/CE, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 17/12/2007, DJe 03/03/2008)”.

(TJMT MS 153827/2014, DES. RUI RAMOS RIBEIRO, TRIBUNAL PLENO, Julgado em 14/05/2015, Publicado no DJE 29/05/2015).

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL COM REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE COBRANÇA – LICENÇA-PRÊMIO E ABONO DE PERMANÊNCIA – SERVIDOR ESTABILIZADO – ARTIGO 19, DO ADCT – INEXISTÊNCIA DE DIREITO – DESPROVIMENTO – SENTENÇA RATIFICADA.

É entendimento pacificado na jurisprudência brasileira que os servidores contemplados com a estabilidade, prevista no artigo 19 do ADCT não se equiparam aos servidores efetivos que foram aprovados em concurso público. Logo, não têm direito ao recebimento dos valores, referentes à licença-prêmio e ao abano de permanência”.

(N.U 1043653-02.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30/10/2023, Publicado no DJE 09/11/2023)

“RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA SERVIDOR PÚBLICO ESTABILIZADO PELO ART. 19 ADCT – LICENÇA-PRÊMIO - INEXISTÊNCIA DE DIREITO - DISTINÇÃO ENTRE SERVIDOR CONCURSADO E ESTABILIZADO CONSTITUCIONALMENTE - RECURSO DESPROVIDO. O servidor estabilizado pelo artigo 19 do ADCT, possui somente o direito de permanência no serviço público no cargo em que fora admitido, desse modo, não fazendo jus aos direitos inerentes aqueles que ocupam o cargo de forma efetiva, qual seja, aprovados mediante concurso público”.

(N.U 0018453-15.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/04/2023, Publicado no DJE 02/05/2023)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL C/C REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE COBRANÇA – LICENÇA-PRÊMIO – SERVIDOR PÚBLICO ESTABILIZADO PELO ART. 19 DO ADCT – IMPOSSIBILIDADE DE RECEBIMENTO DE TAL VERBA – RECURSO PROVIDO, SENTENÇA RETIFICADA EM SEDE DE REEXAME NECESSÁRIO.

1. A estabilidade extraordinária prevista no art. 19 do ADCT garante aos servidores públicos civis da União, Estados, DF e Municípios e que se encontravam em exercício perante a Administração Pública direta, autárquica ou fundacional (sem concurso público) até 5 (cinco) anos antes da promulgação da Constituição Federal de 1988, apenas e tão somente, o direito de permanecer no serviço público, pois, de acordo com a atual Carta Política a regra de ingresso no serviço público é a aprovação em concurso público de provas ou provas e títulos, a teor do que dispõe o art. 19 do ADCT c/c art. 37, II, da Carta Magna.

2. A licença-prêmio é direito conferido apenas aos servidores que possuem efetividade e estabilidade.

3. Recurso de Apelação Provido e sentença Retificada em sede de Reexame Necessário”.

(N.U 1021664-66.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/08/2022, Publicado no DJE 07/09/2022).

Desse modo, diante do entendimento pacificado na jurisprudência no sentido de que os servidores beneficiados
com
a estabilidade extraordinária não possuem os mesmos direitos dos servidores admitidos por concurso público, não há que se falar em direito à licença-prêmio, tampouco na sua conversão em espécie.

No que se refere às férias vencidas, colhe-se
dos autos
que a Administração Pública reconheceu, por atestado emitido pela Coordenadoria de Gestão de Pessoas, que o servidor apelado não usufruiu, não converteu e nem contou em dobro para fins de aposentadoria, as férias referentes ao período aquisitivo compreendido entre 28.04.2010 a 28.04.2011, 28.04.2011 a 28.04.2012, 28.04.2012 a 28.04.2013, 28.04.2013 a 28.04.2014 e 28.04.2014 a 26.06.2014 (ID. 181169386 – pág. 11), o que basta para a procedência do pedido.

Quanto aos consectários legais, o Supremo Tribunal Federal, em repercussão geral (RE 870.947), reconheceu a inconstitucionalidade do artigo 1°-F, da Lei n.° 9.494/97, com a redação dada pela Lei n.° 11.960/09, acerca dos juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, fixando a seguinte tese – Tema n.° 810:

“1) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os
juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária
, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput); quanto às
condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido
, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09; e 2) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina
a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional
ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina”. (RE 870947, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 20/09/2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-262 DIVULG 17-11-2017 PUBLIC 20-11-2017). (grifo nosso).

Por sua vez, o Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos recursos repetitivos (REsp 1.495.146-MG), definiu a seguinte tese – Tema n.° 905:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 02/STJ. DISCUSSÃO SOBRE A APLICAÇÃO DO ART. 1º-F DA LEI 9.494/97 (COM REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009) ÀS CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA. CASO CONCRETO QUE É RELATIVO A INDÉBITO TRIBUTÁRIO. • TESES JURÍDICAS FIXADAS.

1.
Correção monetária
: o art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária,
não é aplicável
nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza.

1.1Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de correção monetária. No presente julgamento, o estabelecimento de índices que devem ser aplicados a título de correção monetária não implica pré-fixação (ou fixação apriorística) de taxa de atualização monetária. Do contrário, a decisão baseia-se em índices que, atualmente, refletem a correção monetária ocorrida no período correspondente. Nesse contexto, em relação às situações futuras,
a aplicação dos índices em comento, sobretudo o INPC e o IPCA-E, é legítima enquanto tais índices sejam capazes de captar o fenômeno inflacionário
.

1.2 Não cabimento de modulação dos efeitos da decisão. A modulação dos efeitos da decisão que declarou inconstitucional a atualização monetária dos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, objetivou reconhecer a validade dos precatórios expedidos ou pagos até 25 de março de 2015, impedindo, desse modo, a rediscussão do débito baseada na aplicação de índices diversos. Assim, mostra-se descabida a modulação em relação aos casos em que não ocorreu expedição ou pagamento de precatório.

2.
Juros de mora
: o art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), na parte em que estabelece a incidência de juros de mora nos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, aplica-se às condenações impostas à Fazenda Pública,
excepcionadas as condenações oriundas de relação jurídico-tributária
.

3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação.

3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa em geral. As condenações judiciais de natureza administrativa em geral, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009:
juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E
.

3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos. As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.

3.1.2 Condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas. No âmbito das condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas existem regras específicas, no que concerne aos juros moratórios e compensatórios, razão pela qual não se justifica a incidência do art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), nem para compensação da mora nem para remuneração do capital.

3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária. As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009).

3.3 Condenações judiciais de natureza tributária. A correção monetária e a taxa de juros de mora incidentes na repetição de indébitos tributários devem corresponder às utilizadas na cobrança de tributo pago em atraso. Não havendo disposição legal específica, os juros de mora são calculados à taxa de 1% ao mês (art. 161, § 1º, do CTN). Observada a regra isonômica e havendo previsão na legislação da entidade tributante, é legítima a utilização da taxa Selic, sendo vedada sua cumulação com quaisquer outros índices.

4. Preservação da coisa julgada. Não obstante os índices estabelecidos para atualização monetária e compensação da mora, de acordo com a natureza da condenação imposta à Fazenda Pública, cumpre ressalvar eventual coisa julgada que tenha determinado a aplicação de índices diversos, cuja constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso concreto.

• SOLUÇÃO DO CASO CONCRETO.

5. Em se tratando de dívida de natureza tributária, não é possível a incidência do art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009) – nem para atualização monetária nem para compensação da mora –, razão pela qual não se justifica a reforma do acórdão recorrido.

6. Recurso especial não provido. Acórdão sujeito ao regime previsto no art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, c/c o art. 256-N e seguintes do RISTJ”.

(STJ, RECURSO ESPECIAL Nº 1.495.146 – MG, Primeira Seção, Relator: MINISTRO MAURO CAMPBELL MARQUES, data do julgamento: 22/2/2018, DJe: 02/03/2018). (grifo nosso).

Entretanto, recentemente houve alteração constitucional para modificar o índice de correção monetária nos casos em que a Fazenda Pública for condenada, por meio da Emenda Constitucional n.° 113/2021, que assim dispôs:

“Art. 3º Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado”.

Consequentemente, em atenção à alteração constitucional, os valores devem ser corrigidos em observância aos Temas n.° 810, do STF e 905, do STJ, até 08.12.2021 e, a partir de 09.12.2021, data de publicação da Emenda Constitucional n.° 113/2021, aplica-se somente a taxa Selic como fator de atualização monetária e juros de mora.

A propósito, assim vem decidindo os Tribunais Pátrios:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO. REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO INDENIZATÓRIA. OMISSÃO. ÍNDICE CORREÇÃO MONETÁRIA. EMENDA CONSTITUCIONAL 113/2021. SELIC. VÍCIO EXISTENTE E SANADO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. HONORÁRIOS. FIXAÇÃO SEM OBSERVAR O ESCALONAMENTO DO § 3º DO ART. 85, CPC. VÍCIOS OCORRENTES E SANADOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. COM EFEITOS INFRINGENTES. ACÓRDÃO INTEGRALIZADO.

1. ?A correção monetária é matéria de ordem pública, integrando o pedido de forma implícita, razão pela qual sua inclusão ex officio, pelo juiz ou tribunal, não caracteriza julgamento extra ou ultra petita, hipótese em que prescindível o princípio da congruência entre o pedido e a decisão judicial?. ( REsp n. 1.112.524/DF, relator Ministro Luiz Fux, Corte Especial, DJe de 30/9/2010).

1.1. Omisso o acórdão que não alterou o índice de correção monetária, observando a alteração feita pelo art. 3º da Emenda Constitucional 113/2021.

1.2. Os valores devidos pela ré, ora embargante, devem ser corrigidos monetariamente pelo IPCA-E até 8 de dezembro de 2021 e que, a partir de 9 de dezembro de 2021, data da publicação da emenda constitucional, aplica-se a SELIC. Precedentes. Vício sanado.

2. Obscuro e contraditório o acórdão que majorou os honorários sem observar o julgado e o texto da lei.

2.1. O Código de Processo Civil estabelece um escalonamento para fixação de honorários nos casos envolvendo a Fazenda Pública, assim na majoração dos honorários tal escalonamento também deve ser observado. Vício sanado.

3. Recurso conhecido e provido. Com efeitos infringentes. Acórdão integralizado”.

(TJ-DF 07039476320218070018 1434845, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, Data de Julgamento: 29/06/2022, 1ª Turma Cível, Data de Publicação: 12/07/2022). (Grifo nosso).

“Embargos de declaração.

Atualização monetária e juros moratórios na condenação contra a Fazenda Pública. Superveniência da Emenda Constitucional 113/21. Necessidade de adequação, com a aplicação da taxa SELIC, exclusivamente, a partir de 9 de dezembro de 2021
. Embargos acolhidos”.

(TJ-SP - EMBDECCV: 10192072320218260554 SP 1019207-23.2021.8.26.0554, Relator: Alexandre Moron de Almeida, Data de Julgamento: 27/07/2022, 1ª Turma Recursal - Fazenda Pública, Data de Publicação: 27/07/2022). (Grifo nosso).

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ARGUIÇÃO DE OMISSÃO. OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO QUANTO À
EMENDA CONSTITUCIONAL 113/2021, QUE PREVÊ A UTILIZAÇÃO EXCLUSIVA DA TAXA SELIC A PARTIR DE DEZEMBRO/2021 NO QUE CONCERNE ÀS DISCUSSÕES E CONDENAÇÕES QUE ENVOLVEM A FAZENDA PÚBLICA. READEQUAÇÃO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS
. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS”.

(TJ-PR 00216257220108160017 Maringá, Relator: Joscelito Giovani Ce, Data de Julgamento: 03/10/2022, 6ª Câmara Cível, Data de Publicação: 04/10/2022). (Grifo nosso).

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto para reformar parcialmente a sentença, a fim de julgar improcedente o pedido de conversão em pecúnia do valor correspondente à licença-prêmio e, em
REEXAME NECESSÁRIO, RETIFICO
parcialmente a sentença
,
tão somente para estabelecer a observância dos temas n.° 810, do STF e 905, do STJ, quanto aos juros de mora e correção monetária, até 08.12.2021 e, a partir de 09.12.2021, a aplicação da taxa Selic como fator de atualização monetária e juros de mora, nos termos da Emenda Constitucional n.° 113/2021, mantendo-a inalterada nos demais termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2024